Tribunal: TJSP
Processo: 1013916-65.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro de vida – Indenização por morte do filho do segurado principal – Sentença de parcial procedência

GRATUIDADE DE JUSTIÇA na fase recursal – Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor – Documentação que comprova a hipossuficiência financeira alegada. Gratuidade deferida.

PRESCRIÇÃO – Alegação de que o pedido indenizatório foi formulado pelo próprio segurado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro de vida – Indenização por morte do filho do segurado principal – Sentença de parcial procedência

GRATUIDADE DE JUSTIÇA na fase recursal – Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor – Documentação que comprova a hipossuficiência financeira alegada. Gratuidade deferida.

PRESCRIÇÃO – Alegação de que o pedido indenizatório foi formulado pelo próprio segurado e não por mero beneficiário – Autor da demanda que requer o pagamento de indenização na qualidade de beneficiário, ainda que, coincidentemente, seja também segurado na mesma apólice – Afastada a alegação de prescrição ânua – Aplicação do art. 205 do CC, do prazo decenal de prescrição geral. Recurso do réu improvido.

APÓLICE DE RENOVAÇÃO ANUAL – Aplicável as condições vigentes à época do sinistro e não daquelas vigentes à época da propositura da ação. Recurso do autor improvido.

Recurso dos réus e do autor improvidos. Majoração dos honorários sucumbenciais de ambas as partes para R$ 2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013916-65.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante ABEL DORIGAN NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
2/8
LKT
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506
Aptes/Apdos: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e Banco Santander
(Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Abel Dorigan Neto
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Loredana Henck Cano
Número de origem: 1013916-65.2016.8.26.0506
VOTO No 3.011
APELAÇÃO CÍVEL – Seguro de vida – Indenização por morte do
filho do segurado principal – Sentença de parcial procedência
GRATUIDADE DE JUSTIÇA na fase recursal
Pedido de
gratuidade de justiça formulado pelo autor Documentação que
comprova a hipossuficiência financeira alegada. Gratuidade
deferida.
PRESCRIÇÃO – Alegação de que o pedido indenizatório foi
formulado pelo próprio segurado e não por mero beneficiário
Autor da demanda que requer o pagamento de indenização na
qualidade de beneficiário, ainda que, coincidentemente, seja
também segurado na mesma apólice
Afastada a alegação de
prescrição ânua – Aplicação do art. 205 do CC, do prazo decenal
de prescrição geral. Recurso do réu improvido.
APÓLICE DE RENOVAÇÃO ANUAL Aplicável as condições
vigentes à época do sinistro e não daquelas vigentes à época da
propositura da ação. Recurso do autor improvido.
Recurso dos réus e do autor improvidos. Majoração dos honorários
sucumbenciais de ambas as partes para R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
3/8
LKT
1. Tratam-se de apelações (fls. 673/679 e 681/693) interposta por
ambas as partes contra a respeitável sentença (fls. 646/651) que, nos autos de ação de
cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
pelo autor, condenado as rés o pagamento de indenização no valor de R$ 3.584,21,
corrigida monetariamente a partir da data do evento e acrescida de juros a contar da
citação, em razão do falecimento do filho do autor.
Apelam os requeridos (fls. 673/679) alegando que ocorreu a
prescrição, prevista no artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, porquanto o falecimento
foi certificado em 11/03/2008 e o autor, segurado principal e não beneficiário, ficou inerte
até 26/04/2016, quando proposta esta ação. Preparo a fls. 680.
O autor apela (fls. 681/693) aduzindo que: a) o pedido diz respeito
à contratação de seguro coletivo de proposta copiada a fls. 15 e não a apólice de fls. 170,
que se refere a certificado individual de seguro, trazida pelas requeridas, que não trouxeram
a apólice correta (de número 3422); b) a respeitável sentença, ao apontar o quantum
indenizatório baseou-se equivocadamente na apólice errada. Requer a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recursos tempestivo e bem processados, com contrarrazões a fls.
700/707 à apelação dos réus e a fls. 708/716 contrarrazões à apelação do autor.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A gratuidade requerida pelo autor deve ser deferida.
O autor requereu a concessão do benefício quando da propositura
da ação. O juízo de primeiro grau, então, determinou a comprovação do estado de
hipossuficiência, sobrevindo o recolhimento das custas processuais. Novo pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
4/8
LKT
gratuidade foi efetuado, no momento da apresentação da apelação.
Assim, autoriza o artigo 99, do Código de Processo Civil: “o
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
Dispõe o artigo 99, do Código de Processo Civil, que “o pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e que, conforme § 3o, “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A mera afirmação de pobreza, contudo, não se reveste de presunção
absoluta, cumprindo ao Juiz verificar, caso a caso, a existência de indícios que informem a
falsidade da afirmação, de modo a coibir a concessão indevida do benefício, podendo,
inclusive, determinar prova da necessidade (artigo 99, § 2o).
Isto porque a veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa
natural não é presumida de forma absoluta. Nesse sentido, aliás, o inciso LXXIV, do artigo
5o da Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A matéria, aliás, está consolidada conforme entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do. CPC/15, porquanto todas
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como
na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta
Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no
sentido de que a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
5/8
LKT
relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do
pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal
de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o reexame
de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso Especial 2018/0252787-9, Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
Contudo, o pedido do autor veio instruído com os documentos de
fls. 694/696, dos quais se verifica que a assunção das custas processuais poderá
comprometer a subsistência de sua família, em face dos rendimentos por ele auferidos,
indicado a situação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.
Destarte, defere-se ao autor os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
3. O recurso dos réus não merece provimento.
O autor tendo em vista o falecimento de seu filho, e após negativa
de pedido administrativo, ingressou com ação de cobrança de indenização securitária,
prevista em apólice assegurada pela corré Zurich Santander Brasil Seguros de Previdência
S/A.
Em contestação as rés sustentaram: a) a ilegitimidade da corré
Banco Santander S/A, porquanto mera estipulante do contrato de seguro; b) a prescrição
anua, nos termos do artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, tendo em vista que o
falecimento ocorreu em 2008 e ação foi proposta em 2016; c) a exclusão contratual
prevista na cláusula 3.4.2.1 do contrato de seguro, porque à data do falecimento o filho do
segurado já contava com mais de 21 anos de idade, ademais não comprovada a matrícula
em estabelecimento de ensino superior; d) a existência de fato impeditivo para salvaguarda
de direitos em razão do princípio da eventualidade; e) o capital segurado para a garantia
reclamada é de R$ 3.584,21; f) a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
6/8
LKT
nos termos da Lei n.o 6.899/81, enquanto que o computo dos juros de mora a partir da
citação, conforme artigo 405, do Código Civil, e artigo 219, do Código de Processo Civil.
A respeitável sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido do
autor, determinando aos apelantes que efetuassem o pagamento da quantia de R$ 3.584,21
corrigida monetariamente a partir de 11/03/08 e acrescida de juros a contar da citação.
Ressalvado entendimento pessoal, em cotejo ao princípio da
coletividade, o prazo prescricional a que alude o artigo 206 do Código Civil não é aplicável
ao caso.
Conforme consta da proposta copiada a fls. 15/19, o autor desta
ação figura como proponente do seguro reclamado, ou seja, segurado principal. Principal
porque a proposta em questão também segura o cônjuge e filho do segurado.
Assim, conforme entendimento que prevalece nesta 29a Câmara, à
medida que o risco protegido é a morte dos segurados secundários, aquele que reclama a
indenização pela ocorrência de tal risco é beneficiário do seguro, ainda que,
coincidentemente, seja também segurado na mesma apólice:
"Seguro de vida - Ação de cobrança ajuizada por beneficiária contra
seguradora - Prescrição que não se enquadra na hipótese do art. 206, §
1o, II, do CC, que trata da pretensão do segurado contra o segurador,
nem na do art. 206, § 3o, IX, do CC, que trata do seguro de
responsabilidade civil obrigatório - Prescrição de dez anos, nos termos
do art. 205 do CC. - Cabível o pagamento de indenização aos
beneficiários, uma vez que a certidão de óbito (documento público
dotado de fé-pública) determinou como causa da morte do segurado fato
não excluído pelas cláusulas do contrato de seguro. - Enquanto qualquer
pessoa pode coibir a ocorrência de crime, o policial tem o dever legal de
fazê-lo e quando o faz está agindo profissionalmente, ou seja, em
decorrência de seu dever profissional. Ainda, se a lesão decorre do
exercício de sua função de policial, como retaliação criminosa, não
importa a hora que esta ocorra, de modo que é devida indenização caso
sofra acidente, inclusive o que lhe cause a morte. - A seguradora só
responde até o limite da cobertura contratada (R$100.000,00) -
Complementação do capital segurado, nos termos da Lei no 14.984/2013,
regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013, é devida pelo Estado, não
pela seguradora - Recurso parcialmente provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1002678-70.2017.8.26.0229;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
7/8
LKT
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)
Destarte, aplica-se ao caso o prazo prescricional geral aludido no
artigo 205 do Código Civil: "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor". E, considerando que o fato gerador, na hipótese, é a data do registro
do óbito do filho do segurado (10/03/2008), já que não especificada a data do falecimento
(fls. 23/24), ainda em curso o prazo prescricional quando do ajuizamento da demanda em
26/04/2016.
Assim, mantem-se o afastamento da alegada prescrição pela
respeitável sentença recorrida.
4. Também não prospera o apelo do autor.
A proposta de fls. 15, que indica capital segurado de R$ 61.292,00,
apontada pelo autor como a que deve ser utilizada para fixação da indenização, tem com
vigência o período de 02/01/2016 a 02/01/2017, ou seja, à época da notícia do falecimento
de seu filho (10/03/2008 fls. 23/24), a apólice relativa ao tal proposta ainda não estava
vigente.
Percebe-se das demais documentações trazidas pelo autor, que
manteve o seguro em questão desde 02/01/2007 (fls. 20), renovando-o anualmente. Assim,
para se estabelecer o valor da indenização devida, a apólice a ser considerada é aquela
juntada a fls. 170, de vigência no período de 02/01/2008 a 02/01/2009.
Aliás, o valor do prêmio mensal indicado em referida apólice (R$
73,93) condiz exatamente com o valor encontrado nos extratos de fls. 598/613, em que
indicados descontos mensais a título de "seguro". Ressaltando não haver naqueles extratos
o débito concomitante de outro seguro, seja no valor do prêmio apontado da proposta de
fls.15, seja em qualquer outro valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013916-65.2016.8.26.0506 - Voto no 3.011
8/8
LKT
Assim, nenhuma alteração merece a respeitável sentença recorrida,
que corretamente apontou o capital segurado indicado na apólice de fls. 170, vigente à
época do falecimento do filho do autor.
Em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 80,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbências para R$
2.000,00, em favor dos advogados de ambas as partes.
5. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso dos réus e ao
recurso do autor.
FRANCISCO SHINTATE
Relator